Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702446-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, cabe para cada decisão proferida apenas um recurso. 2. Consequentemente, ressalvada a hipótese de apresentação de Recurso Extraordinário e Especial de forma simultânea, a legislação em vigor veda a interposição (simultânea ou não) de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, de modo a ensejar a inadmissão do último recurso manejado pela parte, em razão da preclusão consumativa. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser realizado em qualquer momento processual e instância. Defende a desnecessidade de recolhimento de preparo para recurso que se discute o pedido de gratuidade de justiça. Afirma que não possui condições de suportas as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. Assevera que a ausência de laudo pericial demonstra uma clara violação do contraditório e da ampla defesa, móvito pelo qual o presente pedido merece ser provido. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente feito . Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pugna que todas as intimações ocorram em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o Agint no AREsp 1972912/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/6/2024. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à tese de que a ausência de laudo pericial demonstra uma clara violação do contraditório e da ampla defesa, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações ocorram em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023